Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709386-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANGELINA APARECIDA DOURADO SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 30392200, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por BRUNO HENRIQUE ALVES DE FRANÇA. O STF, por meio de decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 50227865), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014